Tribunal: TJSP
Processo: 2208093-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Reclamada nulidade da intimação pessoal para pagamento. Expedição de carta que satisfaz a exigência do disposto no art. 513, par. 4o, do CPC. Vício, outrossim, que não admite acolhimento. Comparecimento do executado, com a apresentação da peça de defesa, que supre o eventual vício. Revelia no processo de conhecimento. Impossibilidade, porém, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Reclamada nulidade da intimação pessoal para pagamento. Expedição de carta que satisfaz a exigência do disposto no art. 513, par. 4o, do CPC. Vício, outrossim, que não admite acolhimento. Comparecimento do executado, com a apresentação da peça de defesa, que supre o eventual vício. Revelia no processo de conhecimento. Impossibilidade, porém, de arguição de nulidade daquela fase processual. Posterior ingresso, antes do trânsito em julgado, com a dedução dos assuntos que lhe tocavam. Inteligência do disposto no art. 278 do CPC. Falta de liquidez do título judicial. Insurgência desabrida. Cobrança de honorários de sucumbência. Simples exigência de cálculo para estabelecimento do montante devido. Falta, ainda, de expressa referência à correção da honorária que não aparta a providência em cumprimento de sentença. Questão pacífica na jurisprudência do C. STJ (AgRg no REsp n. 1.453.571/CE, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/3/2015). Correção monetária incidente na forma do enunciado pela Súmula 14 do STJ. Juros, por sua vez, aplicados na forma do art. 85, par. 16, do CPC. Liberação de valores, diante da natureza salarial. Subsistência de constrição da importância a que não se demonstrou insuscetível de penhora.
AGRAVO DESPROVIDO.